Tribunal: TJDFT
Processo: 0743792-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. INVIABILIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIA INADEQUADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Nas ações de busca e apreensão não é possível a discussão acerca de cláusulas contratuais supostamente ilegais e/ou abusivas quando não efetuada a purga da mora, consoante inteligência do art. 3o, § 4o, do Decreto-Lei n. do DL 911/69. Precedentes.
2. Não há que se falar em prestação de contas sobre eventual venda extrajudicial do automóvel, porquanto referida matéria desborda dos estritos lindes da busca e apreensão, demandando ação autônoma pela parte interessada. Precedentes.
3. Apelação conhecida e não provida.